Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.071/2020. RESOLUÇÃO CONTRAN 807. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ.
2. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento – DETRAN – tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.503/1997 e incluiu o art. 129-B.
3. A Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, regulamenta a nova redação do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserida pela Lei no 14.071/2020, no sentido da obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade.
4. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para cumprir o dispositivo do art. 129-B do CTB, uma vez que possui caráter privado e não dispõe de qualquer interação com o sistema de dados mantidos pelos órgãos de trânsito oficiais, servindo apenas como uma segurança para a própria financeira, não se revestindo de fé pública.
5. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado.
6. Segundo o art. 20, caput e parágrafos, da Resolução Contran 807, de 15/12/2020, a responsabilidade pela veracidade e alteração dos dados constantes nos cadastros do Detran é exclusiva da instituição credora, de modo que não prospera a alegação de que cabe ao devedor providenciar a retificação das informações referentes ao veículo dado em garantia.
7. Apelação conhecida e não provida.